Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745358-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: XEXEU COMUNICACAO, PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: REDE SUL BAHIA DE COMUNICACAO LTDA, AMANDA OLIVEIRA SILVEIRA, ELIENE ALVES DA SILVA DESPACHO À agravante-credora para manifestar-se, em cinco dias, sobre as diligências infrutíferas de intimação das agravadas. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora